Tribunal: TJSP
Processo: 1012244-48.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600153
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012244-48.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ROSANGELA
NAZARIO DOS SANTOS, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012244-48.2019.8.26.0625 -Voto no 34668 e
2
Voto n. 34668
Apelação n. 1012244-48.2019.8.260625
Comarca: Taubaté
Apelante: Rosangela Nazario dos Santos
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelação. Financiamento de veículo. Ação revisional. Preenchidos
os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. Ausência
de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença.
Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente em razão
da r. sentença de fls. 154/157, que julgou procedente a ação para declarar abusiva a
cobrança da tarifa de avaliação de R$420,00, com condenação da requerida à restituição e
dos seus reflexos nas parcelas pagas, com acréscimo de correção monetária do desembolso
e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e, ainda, com exclusão de tal cobrança
das parcelas remanescentes. Ainda, a requerida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de R$1.000,00.
Em suas razões recursais de fls. 162/171, a apelante,
preliminarmente, pleiteou a gratuidade da justiça. E, no mérito, alegou, em síntese, que a
“tarifa de registro não está elencada na resolução bacen como tarifa permitida, além do que
as despesas de pré-gravame são válidas no contrato celebrado, até 25/02/2011”; fez menção
ao REsp 1578553; que foi juntado parecer técnico para demonstrar a elevação do custo
efetivo pela presença das tarifas; que o “Custo Efetivo Total contém todos os encargos,
tributos, taxas e despesas de um empréstimo ou financiamento”; e, que os “juros são
apenas uma parte que compõe o valor da contratação de um serviço, sendo que o CET
corresponde então ao valor total da negociação”.
A fls.177/190, a apelante juntou documentos atinentes ao seu
pedido de gratuidade da justiça.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 194/230, nas quais a
apelada reiterou os seus termos e fundamentos da r. sentença com prequestionamento da
matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012244-48.2019.8.26.0625 -Voto no 34668 e
3
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Por proêmio, restam comprovados os requisitos para a concessão
da gratuidade da justiça à apelante.
O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil disciplina que:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Ainda, verifica-se que o §3o do mesmo artigo e Diploma Legal
dispõe que:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
E, compulsando os autos, verifica-se que a apelante, a fls. 23/24 e
178/179, apresentou extratos bancários com movimentações de pequenos valores.
A fls. 28, juntou cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social CTPS, demonstrando que o seu último vínculo formal de trabalho se encerrou em
01/04/2016.
A fls. 35/36, juntou certificado de microempreendedor individual.
A fls. 180/190, foi juntada declaração de imposto de renda referente
ao exercício 2020 e ano-calendário 2019, demonstrando a ausência de rendimentos
tributáveis e, ainda, um imóvel e um veículo de modestos valores.
Dessa forma, os documentos juntados são suficientes para
comprovar a ausência de recursos da apelante para suportar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo das condições mínimas para a
própria subsistência e da sua família, ao menos, até prova em contrário.
Portanto, pelas afirmações apresentadas pela parte apelante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012244-48.2019.8.26.0625 -Voto no 34668 e
4
gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, bem como pelos documentos
apresentados, que comprovam sua restrita condição financeira, é de rigor, com a devida
vênia, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
Assim, de rigor a concessão da gratuidade da justiça pleiteada.
Todavia, com o devido respeito, o recurso não merece ser
conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença.
É importante registrar que a parte, ao interpor recurso, deve
apresentar sua motivação, da forma como disposto no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil, de modo a explicitar o seu inconformismo com a r. sentença guerreada,
objeto da apelação.
Assim, com o fim de dar efetividade ao princípio da dialeticidade
recursal, deve o recorrente trazer as razões de fato e de direito pelas quais entende que a
sentença deve ser reformada, apresentando os motivos de seu inconformismo e eventuais
equívocos materiais ou processuais que considera existentes na decisão.
Ainda, cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação
constante da sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades, o que não se
vislumbra no caso dos autos.
No presente caso, conforme se verifica nas suas razões recursais
dos apelantes, foram apresentadas alegações genéricas e com reprodução da petição inicial,
sem impugnação específica aos bem lançados fundamentos da r. sentença guerreada.
Assim, de rigor o não conhecimento do recurso por inobservância
do disposto no artigo 1010, II, do CPC.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, inclusive desta Colenda 22a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS,
SEM QUALQUER LIAME FÁTICO COM AS
QUESTÕES
CONTROVERTIDAS,
QUE
NÃO
COMBATEM A R. SENTENÇA RECORRIDA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS”.
(Apelação
no
1011210-13.2014.8.26.0011.
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012244-48.2019.8.26.0625 -Voto no 34668 e
5
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 1o de abril de 2019);
“Apelação. Ausência de impugnação específica aos
fundamentos da r. sentença guerreada. Alegações
genéricas. Recurso não conhecido”.
(Apelação
no1003274-93.2017.8.26.0604.
Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 19/02/2019).
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso, com majoração
em 10% dos honorários fixados na r. sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do
CPC, observada a gratuidade concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator